Tribunal: TJMT
Processo: 38253-13.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
24/08/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 634696-0 / 2020
Terça-feira, 18 de Agosto de 2020
Este documento é somente informativo.
80382537120198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80382537120198110001
Requerente: ANA CAROLINA MEDEIROS MOREIRA
Requerido: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Beneficiário: ANA CAROLINA MEDEIROS MOREIRA
Conta Judicial 400113153313
Valor: R$ 4.338,41 (quatro mil e trezentos e trinta e oito reais e quarenta e um centavos)
Autorizado: RAIMUNDO ALVES RIBEIRO
CPF/CNPJ: 689.438.221-20
Data de Emissão: 18/08/2020
Titular Conta RAIMUNDO ALVES RIBEIRO
CPF/CNPJ Titular Conta 689.438.221-20
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
2363 472530 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: -
Mensagem: -
Enviado Por CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Assinado Eletronicamente por
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1053655344 1/1